Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo na obrigação de fazer consistente no repasse ao INSS, em nome da parte autora, dos valores referentes às contribuições previdenciárias do período de 10/2022 e 02/2023 a 12/2023, descontadas dos seus vencimentos e não repassadas à autarquia previdenciária.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, em síntese, que os repasses previdenciários estão sendo realizados mensalmente, por meio do e-Social, contudo as informações não são mais recepcionadas pelos órgãos federais. Pontua que a comprovação dos recolhimentos previdenciários pode ser fornecida por declaração específica. Requer a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos repasses ao INSS das verbas descontadas a título de contribuição previdenciária recolhida em nome da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. Na hipótese, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Rejeita-se, pois, a preliminar.
5. É incontroverso que no período de 10/2022 e 02/2023 a 12/2023, a parte autora foi contratada para exercer a função de professora substituta temporária e teve a contribuição previdenciária regularmente descontada no seu contracheque (ID 75629688). No seu extrato do INSS, contudo, constam irregularidades referentes ao período, denotando que não houve o repasse da verba pelo ente público (ID 75629689).
6. Em que pese a alegação de que as pendências verificadas dizem respeito a inconsistências do sistema, o ônus pela irregularidade não pode ser imputado à parte recorrida. Eventual falha técnica deve ser resolvida entre a autarquia previdenciária e o órgão público, que é o responsável pelos encargos previdenciários e trabalhistas da contratação. Assim, não merece reparos a sentença recorrida. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1885890 e 2005103.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885890, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024; TJDFT, Acórdão 2005103, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 2.6.2025.